Tribunal: TJSP
Processo: 0000945-20.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecente – Sentença condenatória – Ministério Público postula o afastamento do privilégio do artigo 33,§ 4o da lei 11.343/06 aplicado ao réu Bruno, com o restabelecimento da prisão preventiva – Cabimento - Defesa Bruno, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução máxima da pena em dois terços em relação ao artigo 33, § 4o, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecente – Sentença condenatória – Ministério Público postula o afastamento do privilégio do artigo 33,§ 4o da lei 11.343/06 aplicado ao réu Bruno, com o restabelecimento da prisão preventiva – Cabimento - Defesa Bruno, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução máxima da pena em dois terços em relação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 - Descabimento – Defesa de Felipe, postula a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a aplicação do privilégio do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e a fixação do regime semiaberto – descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.